Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-52.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800036-52.2022.8.14.0008

APELANTE: KARLA VICTHORIA LIMA CANUTO DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Karla Victhoria Lima Canuto das Neves contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão da apreensão de 104 petecas de “óxi” em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se o ingresso dos policiais militares no domicílio da apelante, sem mandado judicial, foi precedido de fundadas razões objetivas que autorizassem a medida, de modo a legitimar a apreensão e sustentar a condenação com base em prova lícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos colhidos em juízo revelam contradições insanáveis sobre ponto essencial: o policial Bruno Brabo declarou que o adolescente abordado correu para dentro do imóvel e apenas após a entrada indicou o local da droga; já o policial Diego Pinheiro afirmou que pequena quantidade foi encontrada com o menor na rua, e, a partir disso, a guarnição teria ingressado na residência. Tal divergência fragiliza a própria justa causa do ingresso, pois não há consenso sequer sobre a circunstância que teria legitimado a violação domiciliar.

4. Nessas condições, não se verificam fundadas razões objetivas que autorizassem a medida, sendo certo que a mera denúncia anônima e a fuga do suspeito não configuram justa causa suficiente. De igual forma, já decidiu que a constatação posterior de flagrante não convalida ingresso ilícito, sob pena de violação ao art. 5º, XI, da Constituição.

5. Reconhecida a ilicitude da prova originária, todo o conjunto dela derivado encontra-se igualmente contaminado, à luz do art. 157, caput e §1º, do CPP, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da busca domiciliar e absolver a apelante, prejudicado o exame do mérito recursal.

Tese de julgamento: O ingresso domiciliar sem mandado judicial, desacompanhado de fundadas razões prévias e marcado por contradições entre os depoimentos policiais, torna ilícita a prova obtida, impondo a absolvição pela ausência de elementos autônomos e válidos de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei 11.343/06, art. 33, caput; CPP, arts. 157, caput e §1º, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015, DJe 10/02/2016; STJ, AgRg no HC 834.656/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/08/2025, DJe 26/08/2025; STJ, AREsp 2.592.282/MS, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia
dezoito de setembro de dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18

de setembro

de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
KARLA VICTHORIA LIMA CANUTO DAS NEVES,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da

Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, que a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia (ID 25410874), no dia 09/01/2022, por volta das 15h10min, na Rua São Francisco de Assis, nº 24, no município de Barcarena/PA, Karla Victhoria Lima Canuto das Neves foi presa em flagrante delito após terem sido encontradas em sua residência 104 (cento e quatro) petecas de “óxi”, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Constatação Provisório de ID 46856799 (fl. 14).

Segundo a peça acusatória, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia informando sobre a comercialização de drogas em uma casa situada na rua da UBS de Barcarena. Ao se deslocarem até o local, os policiais visualizaram o adolescente Darlison Reis da Silva em atitude considerada suspeita, razão pela qual decidiram abordá-lo. O jovem, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou correr em direção à residência mencionada, mas foi alcançado pelos militares, que encontraram em sua posse cinco petecas de “óxi”.

Ainda conforme a narrativa, ao ser indagado sobre a existência de mais entorpecentes, o adolescente indicou um compartimento dentro da residência, afirmando que o restante da droga pertencia à moradora do imóvel, Karla Victhoria. No interior da casa, foram então localizadas as 104 petecas de “óxi”, ocasião em que todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 25410890, recebida a denúncia em 14/04/2023;

Em ID 25410910, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 25410911, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 29/08/2024;

Na
sentença
(ID 25410919), o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ora apelante como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 25410923), requereu a defesa a nulidade da prova diante da ausência de justo motivo para busca domiciliar e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 25410928), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 25540051), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
-

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR:

A controvérsia central dos autos refere-se à licitude das provas produzidas a partir do ingresso dos policiais militares na residência em que se encontrava a acusada Karla Victhoria.

O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagra a inviolabilidade do domicílio como direito fundamental, somente excepcionado em situações de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou mediante ordem judicial. No âmbito do processo penal, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em exigir que o ingresso em domicílio, sem mandado, esteja apoiado em
fundadas razões objetivas
, previamente constatadas, sob pena de nulidade da prova daí derivada, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral)
.

No caso concreto, os depoimentos colhidos em juízo revelam profundas inconsistências quanto à motivação e dinâmica do ingresso. O policial militar
Bruno José Nunes Brabo
declarou que, ao avistar a viatura, um adolescente correu em direção a uma vila de kitnets, sendo perseguido pela guarnição. Segundo sua versão, o menor, já após a abordagem, conduziu os policiais até o local onde estaria a droga e afirmou que o material pertencia a Karla Victhoria, para quem ele trabalhava na revenda do entorpecente. Bruno, contudo, não mencionou que qualquer quantidade de droga tivesse sido encontrada com o adolescente na rua, limitando-se a afirmar que a apreensão ocorreu no interior do imóvel, em local que sequer conseguiu precisar, tampouco recordando a forma de acondicionamento ou a quantidade do material.

Por sua vez, o policial
Diego Ribeiro Pinheiro
apresentou relato diverso. Afirmou que, durante a abordagem do adolescente, já havia sido encontrada com ele uma “pequena quantidade” de droga, e que, a partir da confissão de que estaria apenas entregando entorpecentes, foi conduzida a guarnição até a residência de Karla Victhoria, onde localizaram o restante do material. Acrescentou que a droga apreendida no interior da casa era do tipo “óxi”, fracionada em sacolas plásticas, e em quantidade significativa, embora não tenha conseguido precisar valores ou peso.

Essas duas versões são manifestamente contraditórias em aspecto essencial: se havia ou não droga apreendida
fora da residência
, durante a abordagem do adolescente. Essa divergência não é meramente periférica, mas toca diretamente a exigência constitucional de justa causa para o ingresso domiciliar. Se a droga foi encontrada somente após a entrada, como indicou Bruno Brabo, não havia elementos prévios e objetivos que justificassem a invasão; se havia pequena quantidade com o menor, como disse Diego Ribeiro, seria necessário demonstrar nexo concreto entre essa apreensão e o interior do domicílio, sob pena de configurar violação à inviolabilidade da casa.

A narrativa do adolescente
Darlison Reis da Silva
, prestada em sede policial, embora não possa ser sobreposta automaticamente às provas colhidas em juízo, lança ainda mais dúvidas sobre a higidez da diligência. Ele negou portar entorpecentes no momento da abordagem, afirmou ter sido agredido fisicamente e submetido a sufocamento com sacola plástica até apontar o local onde os policiais encontraram a droga, no interior do kitnet. Declarou, ainda, que jamais atribuiu a droga à acusada, apontando outro indivíduo como verdadeiro proprietário. Tal versão, ainda que isolada, é compatível com o relato de Bruno Brabo, no sentido de que nada foi apreendido antes da entrada, e compromete a lisura do procedimento policial.

A acusada
Karla Victhoria
, em seu interrogatório, reforçou que os policiais ingressaram sem autorização, indo diretamente ao quarto onde estava hospedada. Declarou que o adolescente foi levado sozinho para dentro do imóvel e, de fora, ela escutou gritos e barulhos que indicavam agressões, até que, posteriormente, também foi chamada, submetida a revista vexatória e conduzida à delegacia. Negou qualquer vínculo com a droga e acrescentou que, no trajeto, os policiais solicitaram quantia em dinheiro para não apresentá-la.

Essas circunstâncias, cotejadas em conjunto, revelam que o ingresso domiciliar não foi precedido de
fundadas razões objetivas
aptas a legitimar a medida. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a mera
denúncia anônima
e a
fuga do suspeito
, isoladamente, não configuram justa causa para a violação de domicílio (RE 603.616/RO, Tema 280).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a constatação posterior de flagrante delito não convalida o ingresso realizado sem justa causa previamente estabelecida, sendo ilícita a prova obtida em tais condições. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão em habeas corpus que concedeu a ordem para reconhecer a ilicitude da prova em razão da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial. 2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito somente quando amparado em fundadas razões que indiquem, de forma objetiva, a ocorrência de situação de flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal e jurisprudência consolidada no STF (RE 603.616/RO). 3. No crime permanente, a flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada forçada em residência, desde que existam elementos que justifiquem, de maneira inequívoca, a ocorrência de delito no interior do imóvel. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera denúncia anônima e fuga do suspeito, isoladamente, não configuram justa causa suficiente para o ingresso sem mandado, devendo ser demonstrada a veracidade das informações por meio de diligências prévias. 5. De acordo com o Tribunal de origem, na data dos fatos, os policiais militares receberam denúncia anônima indicando a prática do tráfico de entorpecentes no endereço dos fatos, tendo para lá se dirigido. A guarnição abordou o réu na rua informando sobre a denúncia, tendo ele negado o fato. Então o acusado autorizou a revista na residência. Ao chegar no portão, o acusado empreendeu fuga, no que foi detido e conduzido à residência. Chegando no local, outro colega policial já estava o aguardando junto com a esposa do acusado. Os policiais apreenderam nos fundos da casa diversos sacolés vazios, próprios para endolação, cerca de 5 a 7 sacolés de substância pastosa que veio a ser constatado como cocaína e três pedras de crack embaladas.
6. A constatação posterior de flagrante delito não valida o ingresso domiciliar realizado sem justa causa previamente estabelecida, sob pena de violação ao direito fundamental à inviolabilidade de domicílio.
7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 834.656/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.) (GRIFEI).

Além disso, a divergência nos depoimentos policiais compromete a credibilidade da diligência e reforça a ausência de segurança jurídica sobre a materialidade da fundada suspeita. O STJ, em precedente recente, reconheceu que inconsistências e divergências nos relatos policiais, somadas à ausência de prova direta da autoria, impõem a aplicação do princípio do in dubio pro reo, restabelecendo a absolvição (AREsp 2.592.282/MS, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe 17/12/2024).

Assim, não há como admitir a validade das provas colhidas a partir da invasão domiciliar. Ausente justa causa anterior à entrada, e havendo contradições insanáveis sobre o momento e local da apreensão, todo o acervo probatório subsequente encontra-se contaminado pela ilicitude originária, atraindo a incidência do art. 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal, e da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Ante ao exposto,
conheço e acolho a preliminar
e, por ser esta prejudicial do mérito, deixo de adentrar ao mérito recursal e absolvo
a ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente busca domiciliar ilícita.

É como voto.

Belém/PA, 18 de
setembro
de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2025